Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723915-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACITO DANTAS FROTA LEITE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TACITO DANTAS FROTA LEITE em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736659-94.2020.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravante. Em análise dos autos verifica-se que a gratuidade de justiça foi indeferida pelo juízo de origem na decisão ora agravada, sem que a parte tenha impugnado tal indeferimento, apenas reiterando o pedido lá rejeitado. A marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Nesse ponto, o artigo 101 do Código de Processo Civil é expresso quanto à impugnação por agravo de instrumento da decisão que indeferir a gratuidade de justiça. Assim, diante da ausência de impugnação, a questão resta preclusa, impondo ao agravante o dever de instruir o recurso com o preparo recolhido. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do pagamento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2024 11:18:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador